Tribunal: STF
Processo: RE 695911
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Paradigma do Tema nº 492 da Repercussão Geral (“Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”). Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na presente via processual, de cognição estreita e vinculada.



    2. Embargos de declaração rejeitados.